Tribunal: TJMT
Processo: 1000640-88.2023.8.11.0101
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000640-88.2023.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA ISAURA DOMINGOS - CPF: 535.855.501-34 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Fraude bancária. "golpe da falsa central de atendimento". Transações bancárias realizadas pelo correntista. Uso de smartphone e senha pessoa. Ausência de falha na prestação do serviço bancário. Responsabilidade da instituição financeira afastada. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou o pedido inicial de condenação da instituição bancária ré ao pagamento de ressarcimento por danos materiais e indenização por danos morais, em razão de suposto golpe sofrido pela autora.

II. Questão em discussão

2. A autora alega ter sido vítima de fraude bancária, conhecida como "golpe da falsa central de atendimento", e busca a condenação do banco réu ao ressarcimento dos valores perdidos e indenização por danos morais. A questão central é definir se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilidade da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. A autora realizou as transações bancárias contestadas (empréstimo e transferências), através de aplicativo do Banco instalado em seu celular, com uso de sua senha pessoal e intransferível.

4. Em casos de fraude bancária, a responsabilidade da instituição financeira depende da demonstração de defeito ou insuficiência do sistema de segurança bancário, ou de omissão na gestão de operações atípicas.

5. No caso concreto, não há prova de falha na prestação do serviço bancário. A instituição financeira não participou da ação do fraudador e as transações foram realizadas com os procedimentos de segurança exigidos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “A ausência de falha na prestação do serviço bancário afasta a responsabilidade da instituição financeira por transações realizadas pelo correntista, ainda que sob orientação de terceiros”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14, § 3º; 6º, VIII; CC, art. 927, parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA ISAURA DOMINGOS, contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia, que nos autos da ação de “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais
”

(Proc. nº 1000640-88.2023.8.11.0101), ajuizada pela apelante contra o BANCO BRADESCO S.A., rejeitou o pedido inicial, por entender que restou demonstrado que a apelante realizou as operações bancárias questionadas e que não houve falha na prestação do serviço bancário. Além disso, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante sustenta que o Banco/apelado falhou na segurança das operações bancárias ao permitir a abertura de conta em instituição financeira diversa e a realização de transações atípicas sem a devida verificação, violando o dever de diligência e proteção ao consumidor, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que a sentença recorrida incorreu em erro ao atribuir culpa exclusiva à apelante pelos prejuízos sofridos, desconsiderando que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, conforme prevê a Súmula 479 do STJ.

Enfatiza que, ainda que se reconheça culpa concorrente, a responsabilidade do banco não pode ser afastada, devendo ser reconhecido o dever de ressarcimento dos valores indevidamente subtraídos, além da indenização por danos morais decorrentes do abalo emocional e dos transtornos suportados.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a responsabilidade do banco apelado, determinando a restituição dos valores indevidamente debitados e condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais, além da inversão do ônus sucumbencial (cf. Id. nº 269076357).

Nas contrarrazões, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 269076359).

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por Maura Isaura Domingos, contra a sentença que rejeitou o pedido inicial da autora de condenação da instituição bancária ré ao pagamento de ressarcimento a título de danos materiais e indenização a título de danos materiais, por suposto golpe sofrido pela parte autora.

Na exordial, narra a autora que foi vítima de fraude eletrônica perpetrada por terceiros, que se passaram por representantes do banco apelado, induzindo-a a realizar transferências bancárias e a contratar dois empréstimos, no valor de R$ 9.255,67 e R$ 1.800,00, cujos valores foram destinados a contas de terceiros fraudadores.

Após perceber que tinha sido vítima de fraude, buscou tentativa de resolução das irregularidades de forma consensual e administrativa, contudo, sem êxito, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

A r. sentença apelada, rejeitou o pedido autoral nos seguintes termos:

“
Pois bem. Nas causas que versam sobre a responsabilidade civil e a reparação de dano (moral e/ou material), é imperativo que restem evidenciados os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e dano.

O artigo 186 do Código Civil preceitua que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo, nos termos do disposto no artigo 927.

No caso dos autos, restou incontroverso que o golpe ardilosamente engendrado por terceiros foi idealizado e executado sem que o sistema de segurança da instituição financeira tenha sido violado ou comprometido. Toda a fraude foi executada utilizando apenas e tão somente a parte autora que ingenuamente praticou todos os atos necessários para o sucesso do empreendimento criminoso, negligenciando, até mesmo, os alertas de segurança emitidos ao usuário no momento da contratação.

Desse modo, a despeito da lamentável situação vivenciada, denota-se que a sua ocorrência, além da efetiva atuação do terceiro de má-fé, também ocorreu por incúria da própria parte autora, uma vez que existia total possibilidade de se constatar a fraude em questão, bastando que fosse minimamente diligente e não fornecesse as informações pessoais à terceiros.

O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que a autora foi vítima de golpe praticado por terceiros que se passaram por funcionários do Banco requerido. O que se observa é que a autora forneceu todos os seus dados bancários, sem certificar-se de que seriam realmente representantes da instituição financeira.

Frisa-se que constantemente vemos campanhas, divulgações com alertas de que em nenhuma hipótese devemos informar dados bancários, senhas ou informações sigilosas por telefone. A parte autora não se comportou com a responsabilidade que dela se podia exigir e que a obrigava a cuidar zelosamente das coisas colocadas ao seu dispor, uma vez que os bancos também atuam na prevenção, inclusive alertando através de campanhas de informações aos clientes.

Com efeito, foi relatado, na inicial, que a autora, em 04.11.2021, recebeu ligação de terceiro, que se identificou como preposto do banco requerido e pediu que entrasse em contato pelo telefone indicado. Realizada a ligação, aguardou o retorno conforme conversado por telefone. Após alguns minutos, entrou em contato com a autora o suposto perito do banco requerido dando início à fraude. Ou seja, foi a própria conduta da autora que deu acesso a terceiros à sua conta bancária, sem que para isso tenha contribuído o requerido.

Sendo assim, as transferências e empréstimos de valores é conduta atribuída a terceiro não identificado, motivo pelo qual rompe o nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano suportado pela parte autora. Forçoso concluir que, no presente caso, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte autora, restando configurada a excludente do artigo 14, §3°, inciso II, do Código de defesa do consumidor.

Nesse sentido, vejamos:

RECURSO INOMINADO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS–EMPRÉSTIMO CONTRATADO POR TELEFONE–CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA RECLAMANTE VÍTIMA DE GOLPE FINANCEIRO–NEGOCIAÇÃO REALIZADA POR TELEFONE-CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES-CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA-RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA-DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS-DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO-VEDAÇÃO ÀREFORMATIOIN PEJUS-RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.O acervo probatório dos autos demonstra que a reclamante foi vítima de golpe financeiro sem a participação, conivência ou omissão dos reclamados, de maneira que não há como lhes atribuir responsabilidade objetiva. 2. Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade dos Recorridos, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC. 3. Nos autos, encontra-se nítido que toda a negociação referente à “portabilidade ou comprado empréstimo consignado” de forma fraudulenta e por telefone, com a reclamante seguindo as instruções dos golpistas. 4. Desta feita, entendo que os reclamados não detêm responsabilidade civil com a reclamante, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva. 5. No tocante ao empréstimo Banco Daycoval S.A, através do contrato apresentado na contestação assinado por biometria facial, e cópia dos documentos pessoais da reclamante. 6. Havendo prova da contratação, não há que se falar em nulidade do contrato, inexigibilidade do débito ou, restituição dos valores descontados. 7. Assim, o dano moral deve ser mantido em razão da vedação da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso pelos reclamados. 8. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1045422-29.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

Súmula n° 479, do Superior Tribunal de Justiça:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Vale ponderar que, como as transações foram efetuadas a partir de dados autênticos fornecidos pela correntista, evidente que a parte requerida não tinha condições de obstar a contratação de empréstimo pessoal e as transferências de valores.

Infelizmente, a autora negligenciou as recorrentes orientações fornecidas pelos bancos a seus correntistas, pois são constantemente alertados da não realização de contatos institucionais para solicitação de senhas ou códigos de qualquer natureza.

Essas orientações, cada dia mais, são veiculadas pelos diversos meios de comunicação, até em informes publicitários.

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORNECIMENTO DE SENHA E CÓDIGO TOKEN EM SITE FRAUDADO. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. Não se cogita a responsabilização do agente financeiro quando demonstrada a culpa exclusiva do correntista, como no caso em que acessa site falso do banco e fornece a senha da conta corrente, dando causa às transações realizadas. APELAÇÃO PROVIDA” (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0008780- 41.2019.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 29/01/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. TRANSFERENCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS APÓS SUPOSTO CONTATO TELEFÕNICO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORA QUE FORNECEU DADOS PESSOAIS. COMPROMISSO DE GUARDA E SIGILO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO AFASTADA POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §3º DO CDC. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0000642-56.2020.8.16.0064 - Castro - Rel.: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUCIANO CAMPOS DE ALBUQUERQUE - J. 27/11/2021).

Convém destacar que, a partir do momento em que o cliente fornece suas senhas a terceiro, ainda que por meio de site fraudado, assume o risco de eventual uso indevido dos seus dados. Destarte, não se verifica a ocorrência de ato ilícito por parte da instituição financeira, sendo descabido o pleito indenizatório.

Consequentemente, no caso concreto, não há que se falar em falha na prestação de serviço, tampouco em responsabilização civil do Banco requerido, uma vez que a autora, conforme já mencionado, violou o dever de guarda de seus dados pessoais.

Por esses motivos, afasto a responsabilidade civil da instituição financeira e, com isso, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil, observando ser beneficiária da Justiça Gratuita.
” (cf. Id. nº 269076352).

O mérito da lide envolve discussão acerca da caracterização da responsabilidade civil da instituição financeira (Banco Bradesco) pelo prejuízo financeiro experimentado pela autora/apelada em função de fraude perpetrada por terceiro, popularmente conhecida como “golpe da falsa central de atendimento”.

É certo que as transações bancárias feitas mediante uso de login, senha, cartão magnético são de responsabilidade única do seu titular, inclusive porque ele tem o dever de zelo e guarda em relação aos seus dados, sobretudo no que concerne à sua “
senha pessoal e intransferível
”, sendo assim, quando o correntista, vítima de um ardil, fornece dados sigilosos ou, então, por conta própria, ativamente, efetua transação em favor do intento do fraudador, concorrendo diretamente para o êxito do golpe por ele arquitetado, a caracterização da responsabilidade da instituição financeira (e demais empresas que figuram na cadeia de prestação do serviço) dependem de demonstração de defeito ou insuficiência do sistema de segurança bancário, inclusive da omissão ao gerir operações e movimentações bancárias submetidas ao seu controle, como, por exemplo, nos casos em que o autor efetua transações atípicas mediante uso de cartão com chip e senha pessoal, sendo que, em tais casos, passa a ser do consumidor “
o ônus de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega do dinheiro
” (STJ. 4ª Turma. REsp 1.898.812-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 15/8/2023).

No caso, é incontroverso que a autora contratou empréstimo e realizou transferências, em dias subsequentes, mediante uso de seu aplicativo do Banco no celular, com uso de sua senha pessoal e intransferível.

É certo, também, que o desate da controvérsia não passa somente pela discussão sobre se a autora concorreu ou não à prática do golpe ao efetuar as transações bancárias sob orientação e em benefício do fraudador, até porque se trata de fato incontroverso nos autos, por ela confessado expressamente já na petição inicial, mas, sim, se houve falha na prestação do serviço bancário, cabendo à autora o ônus de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a transferência do dinheiro, conforme entendimento supracitado da Corte Cidadã.

No caso concreto, não há nenhum início de prova neste sentido, pois, durante o “
iter criminis
” a instituição financeira não participa em nenhum momento para facilitar a consumação do golpe, mas, ao contrário, exige procedimentos de segurança, inerentes a qualquer transação via
smartphone
ou
internet banking
.

Em verdade, é praticamente impossível exigir da ré que consiga prevenir golpes como o ocorrido no presente caso, em que a autora, mediante uso de senha e celular pessoal, realiza contratação de empréstimo e transferências para terceiros, sobretudo, quando, realizados pela própria correntista, sendo operacionalmente impossível evitar o uso de aplicativos (a exemplo do app
SpoofApp
) pelos golpistas para alterar o número e se passar por representante da instituição, bem como, garantir que, dentro da agência bancária, ou, no presente caso, dentro da residência da autora, os funcionários fiscalizem todo e qualquer procedimento realizado em tempo real pelos correntistas.

Assim, não configurada a falha na prestação do serviço bancário pela parte autora, notadamente, pois, repiso, o Banco não possui mecanismos para impedir que o cliente, por sua própria vontade, realize empréstimos e transferências para terceiros, utilizando-se de seu
smartphone
e senha pessoais, e realize transações bancárias para golpistas.

Desta feita, conforme bem pontuado pela Magistrada singular “
evidente que a parte requerida não tinha condições de obstar a contratação de empréstimo pessoal e as transferências de valores
”, notadamente, pois, “
a partir do momento em que o cliente fornece suas senhas a terceiro, ainda que por meio de site fraudado, assume o risco de eventual uso indevido dos seus dados. Destarte, não se verifica a ocorrência de ato ilícito por parte da instituição financeira, sendo descabido o pleito indenizatório
”.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, determino a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão das benesses da assistência judiciária gratuita à apelante, artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025